Tribunal: STF
Processo: HC 228279
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INGRESSO CLANDESTINO EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 302 DO CPM. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INDICAREM A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal Militar deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000679-19.2022.7.00.0000/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime do art. 302 do Código Penal Militar (ingresso clandestino em lugar sujeito à administração militar). O Juízo de 1ª instância rejeitou a denúncia com fundamento no princípio da consunção, assentando a absorção do ingresso clandestino (crime meio) pelo delito de furto tentado (crime fim), ao qual deveria ser aplicado o princípio da insignificância.



    3. Por sua vez, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar para receber a denúncia e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Contra essa decisão, foi formalizado o presente habeas corpus.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aduz que o dolo do paciente não era de invadir o recinto militar, tendo sido a conduta absorvida pelo crime-fim, a tentativa de furto, pelo qual não houve denúncia. 



    5. Pretende o restabelecimento da decisão que rejeitou a denúncia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém” (Lima, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9ª ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    7. No caso exame, eis os elementos que respaldaram a inicial acusatória:



    “No dia 31 de dezembro de 2021, por volta das 23h30, o civil Cleidimir da Veiga, foi flagrado no interior da organização militar.



    O denunciado ingressou clandestinamente no 3º GAAAe , pulando o muro dos fundos do quartel.



    Portanto, o flagranteado Cleidimir da Veiga, ao ingressar na área do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, por onde é defeso e não há passagem regular cometeu o crime de ingresso clandestino previsto no art. 302 do CPM.



    Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça Castrense até final condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a seguir relacionadas.” (e-doc. 2, p. 1).



    8. No que diz respeito ao delito de ingresso clandestino, esta Corte entende tratar-se de crime de mera conduta, “o qual se consuma com a simples ação do agente penetrar de forma clandestina em qualquer lugar, explícita e indubitavelmente sujeito à administração castrense, onde seja defeso ou que não seja passagem regular ou, ainda, quando o agente ilude a vigilância de sentinela ou vigia (art. 302, do Código Penal Militar)” (HC nº 90.977/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/05/2007, p. 08/06/2007).



    9. Assim, os elementos veiculados pelo Órgão acusador são aptos a levar a um juízo de probabilidade acerca da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.



    10. Ademais, nessa etapa não é adequado o exame minucioso das provas, bastando que esteja demonstrado, de forma indiciária, a prática do crime. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “[n]ão se exige, para a válida instauração da persecutio criminis in judicio, avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça de acusação e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão antecipada quanto à responsabilidade criminal do agente” (HC nº 175.522-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).



    11. Sendo assim, descabe concluir que o crime de ingresso clandestino foi absorvido por suposto crime-fim de furto, haja vista que este não constou dos fatos narrados na inicial acusatória, peça que delimita a acusação e a atuação judicante, muito provavelmente por inexistir lastro probatório mínimo.



    12. Nesse sentido, mostra-se irretocável a conclusão do Superior Tribunal Militar. Vejamos:



    “Os julgados do STM alinham o entendimento no qual o delito do art. 302 do CPM requer apenas o dolo genérico; para a sua consumação basta o animus de penetrar na área militar de modo oculto; o dolo exigido no delito em tela resume se ao agente saber que a área militar não é de acesso público e, ainda assim, adentrar sem qualquer tipo de autorização. Ou seja, o tipo em tela não exige finalidade motivadora do ato ou dano à Administração Militar. 



    Assim, a adequação ao referido tipo penal (art. 302 do CPM) independe de efetivo dano. A simples superação dos limites protegidos da OM, indisponível à circulação de estranhos, perfaz as elementares do delito.



    Além disso, o crime previsto no art. 302 é de natureza subsidiária, porquanto somente será punido se não houver delito mais grave. Nesse sentido, ao analisar as circunstâncias compreendidas no crime de ingresso clandestino e rejeitar a Denúncia, a Juíza aplicou à espécie o Princípio da Consunção por entender que o delito imputado ao civil CLEIDIMIR foi absorvido pelo crime-fim de furto, em sua forma tentada, sendo, na sua visão, insignificante.



     Confere razão ao MPM, pois a norma subsidiária – ingresso clandestino – opera como “soldado de reserva” e será aplicada quando o fato não for remetido a crime mais grave. Assim, o Princípio da Consunção não incide no caso, considerando-se que o crime de tentativa de furto sequer foi imputado ao acusado. 



    Para aqueles profissionais de vivência castrense ou para os estudiosos da vida militar, a invasão ao quartel, numa atitude individual ou coletiva, não pode ser descartada ou relegada à insignificância. Inclusive, não raro, pode compor estratégia de maior vulto, articulada com outros indivíduos, os quais aguardam, tão somente, uma sinalização positiva para se associar na empreitada. Nunca se sabe com que meio ofensivo o invasor está aparelhado, tampouco as suas intenções. 



    O resguardo à OM, por consistir área de segurança, agrega aspecto central na tipologia do crime em tela.“



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator